Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DO DFTRANS. SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A INSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada.
2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal.
3. Imperiosa a exclusão da lide dos servidores que integravam, no período objeto da execução, pessoas jurídicas diversas do Distrito Federal, parte condenada ao pagamento das parcelas pleiteadas do benefício alimentação.
4. Pertencente a servidora ao quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, esta, a partir de sua criação, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos da beneficiária das parcelas devidas desde então.
5. Recurso conhecido e não provido.